Tribunal: STF
Processo: RHC 212353
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Jhonatan Borges Richart interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE CONSTATADA IN CASU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Assente nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que "o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência' (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018). Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 690.581, ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT)



    Impugna, em síntese, a regressão per saltum do regime aberto diretamente ao regime fechado. Pretende, em consequência, a fixação do regime semiaberto.  



     



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave durante a execução penal. Irresignação com a regressão ao regime fechado. Acórdão recorrido cujo entendimento está alinhado à jurisprudência do STF sobre o tema, no sentido de que a regressão ao regime prisional mais gravoso em decorrência do cometimento de falta grave está amparada no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, o que afasta a observância da forma progressiva estabelecida no artigo 112 do normativo em referência. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça validou a regressão do paciente ao regime fechado com os seguintes fundamentos (grifei):



    Inicialmente, transcrevo as informações aqui prestadas (fl. 116): 



    "David Jhonatan Borges Richart , CPF 445.341.798-55, MTR 954793-6 ,RG 42203089, RJI 192666391-00, tem, nesta unidade de departamento, três processos de execução criminal, que somados totalizam 10 anos e 04 meses. Considerando que o sentenciado praticou falta grave ao cometer novo delito no curso do regime aberto, necessária, além da regressão, a perda de parte dos dias remidos; e , considerando que o total das penas impostas é superior a 08 anos, com fulcro no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução penal, foi determinado o regime fechado pra cumprimento da pena, anotando-se a data da falta grave como marco inicial para a aferição de possíveis progressões, cópias e senha anexas." 



    Como bem salientado no v. acórdão acima, a falta grave, por si só, quando praticada no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava o paciente), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. 



    Tudo em consonância com o art. 118, caput e I, da Lei de Execução Penal: 



    "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 



    Assente, pois, nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que "o apenadficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência' (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018). 



    Vale ressaltar que a Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”, nos termos da dicção do art. 118.



    Nesse sentido é o entendimento de ambas as turmas desta Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento. 



    (RHC 104.585, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.522 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, verifica-se que a regressão de regime, no caso, decorre, inclusive, da unificação das penas (eDoc n. 13, fls. 1), que culminou em um total de pena superior a oito anos, de modo que entendo lícita a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator